Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO (ART. 1.012, § 3o, CPC). MANUTENÇÃO DE POSSE. ONUS PROCESSUAL (ART. 373, I, CPC). INSUFICIÊNCIA. AQUISIÇÃO E EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1.Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC).
2. O requerimento de atribuição de efeito suspensivo veiculado unicamente nos pedidos deduzidos na apelação, desacompanhado da necessária fundamentação, não merece conhecimento.
3. Em se tratando de ação de manutenção de posse, a procedência do pedido subordina-se a comprovação da posse, da turbação e da continuidade da posse embora turbada (art. 561 CPC).
4. Ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).
5. Verificado o insucesso do autor na demonstração da aquisição da posse e do seu exercício no período apontado, resta afastada a possibilidade de concessão de proteção possessória almejada (manutenção da posse).
6.Recurso conhecido e não provido.